Tribunal: STF
Processo: HC 215246
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 59.379/2022-STF, a defesa formula pedido de tutela provisória incidental, requerendo “a suspensão dos efeitos do trânsito em julgado do ARE nº 1375275/SP até o trânsito em julgado deste habeas corpus, resguardando direitos constitucionalmente assegurados ao paciente, notadamente o contraditório e a ampla defesa e a presunção de inocência, previstos, respectivamente, nos incisos LV e LVII, do art. 5º da CF/88”. (doc. eletrônico 22).



    Decido.



    Tal como registrado pela própria defesa nesta petição, já nos embargos de declaração apresentados nestes autos, fiz as seguintes anotações:



    “[...]



    Em que pese a defesa, de fato, ter formulado pedido subsidiário para que esta Suprema Corte ‘determine a remessa destes autos ao Tribunal de Origem, para que analise e julgue as demais teses defensivas suscitadas em apelação e não apreciadas […]’, tal pretensão é estranha ao objeto desta impetração, que se limitou a analisar a tipicidade da conduta imputada ao paciente, nos limites de conhecimento que é possível se fazer na via estreita do habeas corpus, sendo denegada a ordem.



    Cumpre anotar, de qualquer forma, que, remanescendo teses defensivas (inexistência do fato e ausência de provas suficientes para condenação) ainda não submetidas ao duplo grau de jurisdição, nada impede que a defesa busque tal providência quando da baixa definitiva dos autos à origem, quando o Tribunal de Justiça local poderá retomar o julgamento da apelação, superada, evidentemente, a questão atinente à atipicidade da conduta.” (doc. eletrônico 18).



    Assim, o trânsito em julgado ocorrido no ARE 1.375.275/SP diz repeito unicamente à interpretação conferida ao delito previsto no art. 218-B, § 2º, I, do Código Penal (‘favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança ou adolescente ou de vulnerável’), também objeto desta impetração, e não à inexistência do fato ou à ausência de provas suficientes para condenação, teses essas que poderão ser analisadas pelo Tribunal de origem, dando seguimento ao exame da apelação defensiva, que, nessa parte, havia sido julgada prejudicada.



    Isso posto, indefiro o pedido formulado (RISTF, 21, § 1º).



    Aguarde-se o julgamento do agravo regimental interposto pela defesa. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator